Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-98.2021.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000943-98.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALVINA MENDES DE PAULA - CPF: 172.511.841-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, é legítimo o apontamento restritivo em nome da autora e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais julgada improcedente com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que em nenhum momento negou o vínculo contratual e que apenas questiona a legitimidade da restrição em seu nome, uma vez que todos os contratos firmados com o réu foram realizados mediante empréstimo consignado, sendo que as parcelas são descontadas em folha de pagamento.

Aduz que não foi notificada e
que não há nenhuma parcela em aberto e que por isso a negativação é indevida, bem como que está demonstrado o ato ilícito passível de indenização.

Contrarrazões nos Id. n. 149332316.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob o argumento de que, ao ser impedida de realizar uma compra, consultou os órgãos de proteção ao crédito e tomou conhecimento da inclusão do seu nome, pelo réu, em 24-01-2021, por dívida de R$ 1.077,88, da qual não reconhece.

Alega que em nenhum momento negou o vínculo contratual e que apenas questiona a legitimidade da restrição, uma vez que todos os contratos firmados com o réu foram realizados mediante empréstimo consignado, sendo que as parcelas são descontadas em folha de pagamento.

O apelado, por sua vez, sustenta que a autora contratou o cartão de crédito consignado nº 0004812748002307027, em 04-01-2018, sob a proposta nº 856505688, cujas parcelas de R$ 46,85 foram descontadas do seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Aduz que as prestações deixaram de ser repassadas a partir de 10-06-2020 e que, por isso, agiu em regular exercício de direito e que não há dano moral.

Na contestação o apelado juntou o contrato devidamente assinado, bem como os documentos pessoais e o comprovante de endereço (Id. 149332298).

Além disso, o histórico de crédito da autora confirma que os descontos de
R$ 46,85
cessaram a partir de 05-2020 (Id. 149332298 – pg. 22).

E embora existam diversos casos similares trazidos ao Judiciário em que tem sido constatada a abusiva prática corriqueira dos Bancos de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito, esta Ação não contestou a modalidade da contratação, mas apenas a regularidade do apontamento restritivo.

Assim, como está comprovado o ajuste e a inadimplência, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)

E ainda:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP 1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022